Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR AO PARÂMETRO DE CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESOLUÇÃO DPDF N. 271/2023. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça a partir da análise da condição econômico-financeira da parte requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual (CPC, art. 98; art. 99, §§ 2o e 3o) estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência, admitindo seu afastamento apenas diante de elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira.
4. A CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV, condiciona a assistência judiciária gratuita à demonstração de insuficiência de recursos, o que deve ser avaliado caso a caso.
5. A análise dos documentos demonstra renda bruta anual que, dividida, resulta em valor mensal inferior a cinco salários mínimos, critério objetivo adotado pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição de hipossuficiência, considerando a remuneração bruta como parâmetro.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98, art. 99, §§ 2o e 3o. Lei 1.060/50, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0747933-82.2025.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma.